Tribunal: TJES
Processo: 5000258-86.2020.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000258-86.2020.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS CREVELARIO
INTERESSADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (Id. 1341551) proferido, alegando que o acórdão retro é omisso e contraditório.

Como omissão, aduz que o voto proferido determinou que a parte embargante restituísse integralmente o embargado na importância de R$ 1.887,60, quando, na verdade, os descontos operados totalizaram R$ 1.355,20, importância alcançada quando da suspensão dos descontos.

Neste ponto, entendo que razão assiste à embargante, haja vista que o somatório indicado (e não impugnado pela parte embargante em contrarrazões), indicam que a suspensão dos descontos quando alcançado o montante de R$ 1.355,20, sendo que esta deve ser a importância a ser restituída.

No que se refere à suposta omissão relacionada ao depósito em conta do valor de R$ 1.240,00, destaco que o acórdão foi claro em apontar que não há provas de que os valores tenham sido disponibilizados em conta de titularidade do embargado, não cabendo a este juízo fazer provas neste sentido, já que tal ônus é da própria parte embargante, o que é absolutamente inviável em sede de embargos declaratórios.

Quanto aos demais termos registrados na peça recursal, as hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE

A meu alvitre, inexistem as demais omissões e/ou contradições que maculem o acórdão, pois o que a embargante pretende em verdade, é mediante embargos declaratórios substituir a decisão guerreada quanto à validade do contrato.

Lado outro, não se tratando o presente caso de supressão de erro material, consoante permissivo legal disposto no art. 1.022, III do CPC/2015, não há se falar em rediscussão da matéria de mérito da decisão por meio de embargos declaratórios.

Noutro giro, a correção de eventual
error in judicando
contido no comando sentencial, deve ser realizada por meio do recurso pertinente.

Nesse sentido posicionou-se recentemente o Excelso STF, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE JULGAMENTO – INADEQUAÇÃO. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.
(RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

Destaco que o acórdão está em total conformidade com a lei, não tendo o que modificar, assim não há que se falar em qualquer contradição ou obscuridade no acórdão.

Finalmente, tem-se, ainda, o teor do Enunciado nº 125 do FONAJE, o qual preleciona que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Tecidas tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos presentes embargos declaratórios, apenas para, onde consta a seguinte redação na parte dispositiva do acórdão:

1) DECLARAR a inexistência, em relação ao requerente/recorrente do contrato nº 12091267 e, consequentemente, do cartão de crédito final 2111, com o cancelamento de todas as cobranças dele decorrentes, que deverão ser integralmente restituídas à parte consumidora, em sua forma simples, no total de
R$ 1.887,60 (mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos)
descontado o valor que foi depositado na conta corrente do recorrente no valor de R$ 114,13 (cento e quatorze reais e treze centavos), devidamente corrigidos monetariamente desde o ajuizamento e com juros legais desde a citação neste procedimento;

Passe a constar:

1) DECLARAR a inexistência, em relação ao requerente/recorrente do contrato nº 12091267 e, consequentemente, do cartão de crédito final 2111, com o cancelamento de todas as cobranças dele decorrentes, que deverão ser integralmente restituídas à parte consumidora, em sua forma simples, no total de
R$ 1.355,20 (mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinve centavos)
descontado o valor que foi depositado na conta corrente do recorrente no valor de R$ 114,13 (cento e quatorze reais e treze centavos), devidamente corrigidos monetariamente desde o ajuizamento e com juros legais desde a citação neste procedimento;

Ficam mantidos os demais termos do acórdão

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.